Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704695-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE DA SILVA MOURA NETO RECORRIDO: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DECRETOS DISTRITAIS No 42297/2021 e 42310/2021. ILEGALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÕES POSTERIORES 1. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 2. Com o advento do Decreto Distrital no 43054/2022, os Decretos Distritais no 42297/2021 e 42310/2021 não subsistem mais no ordenamento jurídico, o que implica a extinção do processo, ante a perda do objeto do suposto ato ilegal. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Remessa Necessária da sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação popular com pedido de liminar proposta em desfavor do Distrito Federal e do Clube de Regatas do Flamengo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual e do objeto (ID no 40964640). 2. Não há recurso voluntário das partes (ID no 40964645). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (ID no 41505873). 4. Cumpre decidir. 5. Conheço a remessa necessária (Lei no 4.717/1965, art. 19). 6. José da Silva Moura Neto ajuizou ação popular com pedido liminar contra ato do Governador do Distrito Federal e do Clube de Regatas Flamengo. 7. Requereu a declaração de nulidade dos Decretos no 42.297/2021 e do Decreto no 42.310/2021, que permitiam a presença de público em partida de futebol, que seria realizada no dia 21/7/2021 (ID no 40964302). 8. Sustentou que tais decretos autorizavam a presença de público no evento e flexibilizaram a entrada de torcedores no estádio. Aduziu que o Edital PRF n. 7/2021 seria ilegal, uma vez que contrariava o interesse público por não trazer os motivos dos atos que flexibilizaram as exigências sanitárias ao permitir a presença de público no evento. 9. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual e do objeto (ID no 40964640). 10. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 11. O Decreto Distrital no 42.297, de 14 de julho de 2021, em seu artigo 1o, alterou o art. 6o do Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, dispondo que: “Ficam autorizadas as competições esportivas profissionais e amadoras, desde que observados os protocolos indicados nos itens J e Q do Anexo Único deste Decreto, inclusive as que exijam licença eventual”. 12. Por sua vez, o Decreto n o 42.310, de 16 de julho de 2021, alterou o Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, que dispunha sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), para estabelecer os novos protocolos e medidas de segurança a serem observados pelos organizadores de eventos, como o acima autorizado. 13. Os Decretos Distritais no 42.297/2021 e no 42.310/2021 não subsistem mais no mundo jurídico, pois foram revogados pelo Decreto Distrital no 42.525/2021, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto Distrital no 42.730/2021, este igualmente revogado pelo Decreto 43.054/2022 (ainda vigente com alterações posteriores). 14. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois o decreto que se pretende anular não subsiste mais no ordenamento jurídico, diante da alteração do contexto fático da pandemia Sars-COVID-19. Precedente: Acórdão 1358191, 07044727920208070018, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no PJe em 2/8/2021. 15. O Ministério Público opinou no mesmo sentido (ID no 41505873): “Isso porque os atos impugnados, quais sejam, os Decretos n. 42297/2021 e 42310/2021, permitiam a realização de eventos esportivos que estavam vedados pela redação original do Decreto 41913/2021. Ocorre que ambos os atos foram revogados. O Decreto 41913/2021 foi integralmente revogado pelo Decreto 42525/2021, que estabeleceu novas normas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde. Por sua vez, o Decreto 42525/2021 foi posteriormente revogado pelo Decreto 42730/2021; o qual também foi revogado pelo Decreto 43054/2022. Como se vê, os dois atos normativos impugnados não estão em vigor, o que afasta o interesse processual da parte, posto que não há mais necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional já que os atos normativos foram excluídos do ordenamento jurídico” 16. Confirmo a sentença. Dispositivo 17. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro